Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de alimentos, majorando a pensão alimentícia de 42,5% do salário mínimo para 40% do rendimento bruto atual do alimentante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença observou o binômio necessidade-possibilidade ao majorar os alimentos outrora acordado pelas partes.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699). No caso, não ficou demonstrado o aumento das necessidades nem a capacidade do alimentante de arcar com alimentos em percentual superior.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2015.09.1.023551-3, Rel. Des. Silva Lemos, 5a Turma Cível, j. em 21/02/2018.